Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700768-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARIMATEA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARIMATEA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0730153-23.2021.8.07.0016. Decisão, ID 26222189, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pedido de reconsideração, ID 26501767, que foi indeferido por meio da decisão, ID 26516701. O agravante por meio da petição, ID 26908696, informou a realização da cirurgia, requerendo a extinção do agravo de instrumento por perda de objeto. O agravado por meio da petição, ID 27535729, informa que concorda com o pedido de desistência formulado pela parte agravante. É o relatório. Decido. Tendo em vista a realização da cirurgia pelo agravante no Hospital Regional Leste, ID 26908696, sendo confirmado pelo agravado, ID 27535729, o presente recurso resta prejudicado, por perda do objeto, nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito